Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira e tentativa de homicídio contra terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante dos fundamentos invocados, especialmente quanto à gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e eventual excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posterior sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva não constitui novo título judicial, pois não acrescentou fundamentos diversos dos já utilizados anteriormente, de modo que não houve perda de objeto.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o modus operandi violento, somado ao descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
5. A jurisprudência do STJ admite a consideração de ações penais em curso como fundamento legítimo para decretar ou manter a prisão preventiva, desde que evidenciem risco concreto de reiteração.
6. Segundo enuncia a Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
7. Alegações sobre atipicidade da conduta ou ausência de justa causa exigem exame aprofundado de provas e não se compatibilizam com o rito célere do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I e III; 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 977.117/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.376/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.06.2025.